Tribunal: STF
Processo: ARE 1334910
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: (eDOC 2, p. 108)
    “APOSENTADORIA ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL SECRETARIA DA SAÚDE Autor que ocupa cargo de Técnico de Laboratório Pretensão ao reconhecimento do tempo de serviço especial, concessão da aposentadoria especial e pagamento das verbas vencidas Acolhimento parcial Art. 40, §4º, da Constituição Federal e art. 57 da Lei nº 8.213/1991 Aplicação do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até que sobrevenha lei complementar que regulamente a matéria Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça Conteúdo probatório que demonstra o preenchimento dos requisitos legais Autor que exerceu atividade laborativa, contínua, em condições especiais que prejudicam a saúde e a integridade física, por mais de 25 anos, como evidenciado por certidão e pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário Exigência de laudo emitido por órgão estadual restrita à concessão de adicional de insalubridade Anexo IV, item 3.0.1., do Decreto Federal nº 3.048/1999 Integralidade assegurada, já que o servidor ingressou no serviço público antes da vigência da EC 41/2003 Paridade que deve ser afastada, pois o apelante só completou os requisitos da aposentadoria especial após a vigência da EC 41/2003 Inteligência do art. 2º da EC 47/2005 Cumulação de proventos atrasados com vencimento pagos Não cabimento Ausente hipótese autorizada de cumulação de cargos (art. 37, XVI, da CF) Conjunto probatório dos autos que não permite concluir pela existência de conduta ilícita e arbitrária da Administração ao indeferir o pedido de aposentadoria especial Controvérsia acerca dos requisitos para concessão da aposentadoria, diante da falta de legislação estadual Prejuízos derivados da demora na concessão do benefício que deve ser compensado através da restituição do valor de contribuição previdenciária correspondente ao abono permanência Aplicação do art. 40, §19, da CF – Abono permanência devido desde a data em que preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial Diferenças sujeitas a juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1º, c/c o art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula nº 188 do STJ) e correção monetária na forma da Tabela Prática do Tribunal de Justiça Repetição de indébito previdenciário Sentença parcialmente reformada Recurso voluntário e reexame necessário providos em parte.”
    No recurso extraordinário interposto por Cesar Baghini Neto, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 6° e 7° da EC 41/2003, combinados com os artigos 2° e 3° da EC 47/2005, artigos 40, caput e §§ 2°, 3°, 12, 150, inciso IV, 195, § 5°, e 201, § 11, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, busca demonstrar que “tendo a parte recorrente ingressado no serviço publico antes da publicação das EC n° 20/98 e EC n° 41/03, aplicam-se ao caso as regras de transição previstas nos artigos 6º e 7º da EC 41/2003, combinados com os artigos 2º e 3º da EC 47/2005, que lhe dão ensejo a aposentadoria especial com integralidade e paridade plenas.” (eDOC 3, p. 117)
    Defende, ainda, a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo público, sustentando integrar as excludentes e exceções constitucionais. 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide o óbice das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 4, p. 55-56).
    É o relatório. Decido.
    De início, verifica-se a inclusão de uma das matérias da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1019, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 30.11.2018. Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:
    Servidor público. Atividades de risco. Aposentadoria. Proventos. Integralidade e paridade remuneratória. Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Presença de Repercussão Geral.
    De outra banda, verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, uma vez que esta Corte possui jurisprudência firme a afirmar a impossibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, ressalvadas as hipóteses de cumulação de cargos públicos autorizadas constitucionalmente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. A discussão posta nestes autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. 2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1294679 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.03.2021) 
    1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público. Remuneração. Proventos e vencimentos. Pretensão de cumulação. Inadmissibilidade. Cargos inacumuláveis na atividade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado (RE 298856 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.02.2010) 
    Do exposto, verifica-se que, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, o Tribunal de origem consignou que é indevido o recebimento concomitante de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público, afirmando “não se trata da hipótese de cumulação de cargos autorizada pela Constituição Federal no artigo 37, XVI” (eDOC 2, p. 120). Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, no tocante à discussão acerca da integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 1019) e, quanto às demais matérias, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente